Tribunal: CARF
Processo: 23034.022642/2002-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO MAURICIO VITAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-09

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
23034.022642/2002-48
ACÓRDÃO
2002-008.784 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
NACIONAL GÁS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/12/1999 a 31/05/2000
CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA
EDUCAÇÃO – FNDE. CÓDIGO DE OUTRAS ENTIDADES. ERRO DE
INFORMAÇÃO EM GFIP. PAGAMENTO EM GPS.
A despeito da informação equivocada quanto às entidades a que se destina
a contribuição a terceiros, comprovado que o valor pago inclui a
contribuição ao Salário-Educação, deve-se cancelar o lançamento na
proporção do pagamento.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário, para excluir do lançamento as contribuições relativas aos meses de
12/1999, 01/2000 e 02/2000 e alterar as contribuições dos meses de 03/2000 e 05/2000 para,
respectivamente, R$ 36,92 e R$ 0,76.

Assinado Digitalmente
João Maurício Vital – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sáteles – Presidente

Fl. 180
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.784 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 23034.022642/2002-48
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros André Barros de Moura,
Carlos Eduardo Ávila Cabral, Henrique Perlatto Moura, João Maurício Vital, Ricardo Chiavegatto de
Lima, Marcelo de Sousa Sáteles (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de notificação para recolhimento de contribuições ao Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação (FNDE), relativas ao período de 12/1999 a 05/2000.
A empresa apresentou defesa (e-fls. 37 a 39), que foi indeferida (e-fls. 56 e 57).
Manejou-se recurso voluntário (e-fls. 65 a 70) em que se arguiu:
a) que as contribuições ao FNDE foram recolhidas corretamente e que a cobrança
derivou tão-somente de um erro formal na informação do código, erro esse que
teria sido retificado antes da notificação;
b) que as retificações foram confirmadas tanto pela Caixa Econômica Federal (CEF)
quando pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), e
c) que insistir na cobrança seria exigir o pagamento em duplicidade.
É o relatório.
O julgamento do recurso foi convertido em diligência por meio da Resolução no
2301-001.001 (fls. 139 a 141), de 10/05/2023, nos seguintes termos
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência para que a autoridade preparadora certifique se o valor
do Salário-Educação cobrado na NRD está contido nos recolhimentos efetuados e
junte cópia das Gfip e dos pagamentos relativos a 12/1999 a 05/2000.
Cumprida a diligência (fls. 147 a 149), os autos retornaram para apreciação deste
colegiado.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro João Maurício Vital, Relator.
O recurso é tempestivo e dele conheço.
Percebe-se que a cobrança decorreu de erro de informação em Gfip, como se
constata no seguinte trecho do relatório que a fundamentou (e-fl. 31):
Apuramos em inspeção que a empresa utilizou na GFIP o Código 114 para Outras
Entidades, quanto (sic) o correto seria o 115 para os recolhimentos feitos através
Fl. 181
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.784 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 23034.022642/2002-48
3
da GPS nas competências 12/99, 01 a 05/2000, dessa forma o Salário-Educação
não está incluído no rateio dos valores repassados aos Terceiros pelo INSS.
Em sua defesa, a empresa informou (e-fl. 38) que corrigiu o erro do código antes da
emissão da cobrança. A rigor, verifica-se que a apresentação de retificação aconteceu em
18/10/2002 (e-fls. 42 a 47), após a emissão da Notificação para Recolhimento de Débito (NRD),
que foi em 09/10/2002 (e-fl. 33), embora a data da ciência tenha sido em 15/10/2002 (e-fl. 36).
O FNDE indeferiu a defesa com base no seguinte fundamento (e-fl. 56):
Após análise dos autos verificamos que, de fato a empresa providenciou a
retificação das RDEs, fls. 39 à 45 (sic), as quais foram requeridas as alterações do
Código de Terceiros de 114 para o Código 115, referente às competências 12/99 e
01 a 05/2000, porém esta Coordenação Geral consultou o INSS, por intermédio do
Ofício n.° 628/2003/GEARC/DIROF/FNDE, fl. 46, indagando se havia erro no
preenchimento das citadas RDEs do CNPJ da matriz. Em resposta, o INSS informa
mediante OFÍCIO INSS/DIRAR/CGARREC n.°. 09/2003, fl. 47, que as guias
retificadoras apresentadas pela empresa não foram processadas pela Caixa
Econômica Federal, em razão de preenchimento incorreto, além dos formulários
utilizados estarem em desuso. Por analogia, sugerimos que esta Coordenação
adote o mesmo procedimento para a filial em questão, já que as RDEs foram
preenchidas da mesma forma da matriz.
O recorrente apresentou, então, provas de que as retificações haviam sido
recebidas e confirmadas tanto pela CEF quanto pelo INSS (e-fls. 71 e 73).
Diante das alegações e documentos contidos no recurso voluntário, a Procuradoria
Federal junto ao FNDE emitiu parecer (e-fls. 83 a 91) em que sugeriu diligência para a confirmação
dos fatos alegados no recurso, quais sejam: que a retificação teria sido apresentada pelo
contribuinte e que o pagamento da contribuição resultou correto.
Pois bem. Este processo trata de uma obrigação tributária principal; portanto,
independentemente do eventual descumprimento da obrigação acessória consistente em
informar, em Gfip, o código correto, o que realmente tem relevo para o deslinde da controvérsia é
saber se a contribuição ao Salário-Educação foi vertida ao INSS. Em caso negativo, a cobrança é
devida; do contrário, cabe à autoridade que administra o tributo tomar as providências para o
repasse da parcela que pertence ao FNDE.
Para esclarecer a questão, o colegiado antecedente determinou diligência à
autoridade preparadora para que apontasse se os recolhimentos ao FNDE teriam acontecido, a
despeito da tempestividade, forma e exatidão das retificações.
A diligência (fls.147 a 149) revelou, em resumo:
a) que o contribuinte não incluiu a contribuição ao FNDE nas Gfip de 12/1999,
01/2000, 02/2000, 03/2000 e 04/2000, e
Fl. 182
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.784 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 23034.022642/2002-48
4
b) que o contribuinte incluiu a contribuição ao FNDE na Gfip de 05/2000 e a
recolheu integralmente.
Analisando os pagamentos juntados na diligência (fls. 150 a 172), percebo que o
contribuinte calculou a contribuição para terceiros em 5,8% do salário de contribuição:
Mês
Remuneração
Terceiros
Alíquota
Folhas
dez/99
R$
14.891,85
R$
863,87
5,8%
150 e 153
jan/00
R$
13.896,18
R$
805,98
5,8%
154 e 157
fev/00
R$
14.847,86
R$
861,17
5,8%
158 e 161
mar/00
R$
14.311,74
R$
765,17
5,3%
162 e 165
abr/00
R$
13.622,19
R$
790,10
5,8%
166 e 169
mai/00
R$
13.574,79
R$
785,99
5,8%
170 e 172
Decompondo-se a alíquota aplicada, depreende-se que constaram, das guias de
recolhimento (fls. 153, 157, 161, 165, 169 e 172), as contribuições para o FNDE:
Terceiro
Alíquota
FNDE – SALÁRIO
EDUCAÇÃO
2,5%
INCRA
0,2%
SENAC
1,0%
SESC
1,5%
SEBRAE
0,6%
Total
5,8%
Como bem apontado pela diligência, o contribuinte recolheu a menor as
contribuições dos meses de março e maio de 2000, remanescendo, respectivamente, os débitos
de R$ 36,92 e R$ 0,76. As demais foram integralmente pagas, a despeito da questão relativa à
retificação de declaração; portanto, em relação à parte paga, o crédito tributário está extinto.
Conclusão
Voto por dar parcial provimento ao recurso para excluir do lançamento as
contribuições relativas aos meses de 12/1999, 01/2000 e 02/2000 e alterar as contribuições dos
meses de 03/2000 e 05/2000 para, respectivamente, R$ 36,92 e R$ 0,76.
Assinado Digitalmente
João Maurício Vital

Fl. 183
DF CARF MF
Original